Tribunal: TJDFT
Processo: 0701967-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, CPC. OMISSÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.
1. Os embargos de declaração constituem via adequada para sanar omissões, contradições ou obscuridades, sendo também cabíveis para correção de eventual erro material, conforme preceitua o art. 1022 do CPC.
2. Constatada a existência de vício, uma vez que o v. acórdão recorrido foi omisso quanto à majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, a sua correção é medida que se impõe.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos.